Tribunal: TJES
Processo: 5000617-78.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000617-78.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO ALMEIDA MARTINS PINTO

APELADO: SEBASTIAO LAMEIRA BRAVIM e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. REPERCUSSÃO DA OFENSA RESTRITA À ESFERA PRIVADA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. O Apelante devolve a este Tribunal exclusivamente a matéria referente ao valor da condenação, pleiteando a sua minoração sob o fundamento de desproporcionalidade e de sua hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se a gravidade da ofensa, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fixação do
quantum
indenizatório por dano moral deve atender à dupla finalidade do instituto: a compensatória, para a vítima, e a pedagógico-punitiva, para o ofensor, de modo a desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa.

5. A extensão do dano constitui critério preponderante na dosimetria da indenização. Na hipótese, as ofensas e acusações, embora graves, restringiram-se à esfera privada de comunicação entre as partes, por meio de ligações telefônicas e mensagens eletrônicas, não havendo comprovação de divulgação pública que tenha exposto a honra e a imagem dos ofendidos perante terceiros.

6. A ausência de repercussão social do ato ilícito, conquanto não afaste a configuração do dano moral, atua como circunstância de modulação de sua intensidade, o que autoriza a readequação do valor reparatório para patamar consentâneo com as particularidades fáticas.

7. A capacidade econômica do ofensor, por sua vez, funciona como um dos balizadores do
quantum
, devendo ser sopesada para garantir a exequibilidade da condenação e a proporcionalidade da sanção, mas não pode ser invocada de forma isolada a ponto de esvaziar o direito da vítima a uma reparação justa e efetiva.

8. Diante de tais premissas, a redução do valor arbitrado em primeira instância revela-se medida adequada para conformar a condenação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000617-78.2023.8.08.0062

APELANTE: CRISTIANO ALMEIDA MARTINS PINTO

APELADOS: SEBASTIÃO LAMEIRA BRAVIM, ANDREA DE SOUSA FERREIRA BRAVIM, GABRIEL BRAVIM FIRGULHA E PAULO WEBBER DE SOUSA FERREIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia devolvida a este Tribunal, por força do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, restringe-se exclusivamente à análise da razoabilidade e da proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Cumpre asseverar que o reconhecimento do ato ilícito e do consequente dever de indenizar não foi objeto de impugnação no recurso, tornando-se, portanto, matéria preclusa e incontroversa nesta instância.

Com efeito, a fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se por um juízo de equidade, que considere a dupla finalidade do instituto: de um lado, compensar a vítima pelo abalo sofrido e, de outro, impor uma sanção de caráter pedagógico ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração da conduta, sem permitir o enriquecimento sem causa do ofendido. Para tanto, é imperativo analisar a extensão do dano, o grau de culpa do agente e a capacidade econômica das partes envolvidas.

Na hipótese, a gravidade da conduta do Apelante resta evidenciada nos autos, pois, como reconhecido na sentença, imputou aos Apelados a prática de um crime, gerando angústia e constrangimento, especialmente por envolver os filhos do casal.

Contudo, para a correta dosimetria do valor, é crucial ponderar a extensão e a repercussão dos fatos.

Da análise dos autos, conclui-se que as repercussões do fato se restringiram à esfera privada das partes. As acusações e ameaças, embora proferidas em tom deveras reprovável, ocorreram por meio de ligações telefônicas e diálogos por meio de mensagens de WhatsApp.

Em seu seu recurso, o Apelante sustenta que a conversa e as imagens não foram publicadas em redes sociais. De fato, não há nos autos qualquer prova de que o ofensor tenha cumprido as ameaças de divulgação, de modo a expor a imagem e a honra dos Apelados perante terceiros. A ausência de publicidade do ato, embora não afaste o dano, atua como um fator de modulação de sua intensidade.

O abalo, nesse contexto, concentra-se na angústia e na intranquilidade geradas pela injusta acusação, mas não alcança a humilhação e o constrangimento social que adviriam de uma exposição pública.

Aliado a essa limitada repercussão do dano, deve-se considerar, também, a situação econômica do ofensor. O Apelante aduz perceber remuneração de aproximadamente R$ 2.120,64, da qual ainda arca com despesas de pensão alimentícia e custos com o tratamento de um filho com necessidades especiais.

Não obstante, cumpre asseverar que a capacidade econômica do ofensor funciona, como dito, como um dos balizadores do
quantum,

mas o referido
critério não pode ser invocado de forma isolada ou preponderante a ponto de esvaziar o direito da vítima a uma reparação justa e efetiva.

A condição financeira do causador do dano, embora relevante para garantir a exequibilidade da condenação e evitar um encargo desproporcional, não se sobrepõe à extensão do abalo sofrido nem à finalidade pedagógica da sanção. Portanto, a análise de sua capacidade econômica serve para modular o valor, mas não estabelece um teto que impeça a fixação de uma indenização condizente com a gravidade do ato ilícito.

Diante desse cenário, e sopesando, de igual modo, o contexto e a repercussão do dano, penso que o valor estabelecido na origem — R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor — mostra-se excessivamente oneroso.

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a redução da verba indenizatória é medida que se impõe. A quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais), afigura-se mais condizente com as particularidades do caso. Tal montante cumpre a função de compensar os Apelados pelo abalo sofrido, ao mesmo tempo que impõe ao Apelante uma sanção relevante e compatível com sua capacidade de pagamento.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar parcialmente a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos quatro autores.

Mantenho o ônus sucumbencial estabelecido na sentença, sobretudo por ter sido fixado em percentual máximo, observada a gratuidade de justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.